Tribunal: TJMT
Processo: 1031145-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031145-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO - CPF: 013.011.031-01 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERIGO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos em benefício previdenciário da Autora, sob alegação de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de Decidir

3. Não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, dada a ausência de elementos suficientes para comprovar a inexistência do contrato ou irregularidades na contratação.

4. Não evidenciado o perigo de dano imediato, em razão da ausência de demonstração de impacto financeiro irreparável, especialmente considerando o longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação.

5. A análise aprofundada das alegações exige dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela antecipada em casos envolvendo descontos decorrentes de contratos bancários supostamente não reconhecidos exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, não configurados quando ausentes provas robustas e risco irreparável."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha,
15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO
contra a decisão proferida pela Dra. Thatiana dos Santos, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000768-74.2024.8.11.0101, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado, o qual a agravante alega não ter contratado (ID. 171500266, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 249531652), a Agravante alega, em síntese, que o desconto mensal em seu benefício previdenciário, que constitui sua única fonte de renda, é indevido e compromete sua subsistência, além de ter origem em um contrato não autorizado ou reconhecido pela autora, defendendo que, por se tratar de relação de consumo e pela situação de vulnerabilidade em que se encontra, faz jus à inversão do ônus da prova e à tutela antecipada para a suspensão dos descontos até decisão final da ação. No mérito, requer a ratificação da tutela porventura deferida.

A liminar foi indeferida (id. 251213195).

Contrarrazões no id. 252833691.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Itoria
dos Santos Francisco
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado, o qual a Agravante alega não ter contratado.

In
casu
, constato
,
pela leitura do recurso interposto
,
que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência de relevante fundamentação acerca da probabilidade do direito e risco de dano caso a medida não fosse concedida, e fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“(...)
4.
A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo
artigo 300, caput
, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária
, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, a parte autora objetiva a suspensão de empréstimo consignado que supostamente não teria contratado da requerida.

Embora possa haver perigo decorrente da demora no trâmite processual,
a tutela de urgência não pode ser deferida porque se exige que seja demonstrada a probabilidade do direito, no caso dos autos, a tese autoral sustenta-se unicamente na negativa da relação jurídica
.

Assim sendo,
não se pode conceder a tutela porque a decisão judicial não encontra elementos mínimos em que se fundamentar
.

Diante disso,
INDEFIRO
por ora a antecipação dos efeitos da tutela, não afastando a possibilidade de análise posterior. (...)” (
g.n
)

Insurge-se a Autora, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que indeferiu a tutela de urgência, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que a decisão não deve ser reformada.

Explico.

Inicialmente, impende salientar que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o que preconiza o Código de Processo Civil acerca deste instituto:

“
Art
. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o
s documentos acostados,
como os comprovantes de desconto no benefício da Autora não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o
fumus

boni

iuris
, isto é, a probabilidade do direito invocado pela Agravante
.

Os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a verossimilhança das alegações da Agravante, especialmente diante da impossibilidade de afirmar,
indene de dúvidas
, que a Autora de fato não firmou o negócio jurídico que ela aduz não ter realizado, por se tratar de ma
téria
intrínseca
ao mérito da demanda que sequer foi discutida na origem.

Outrossim, a mera existência de débitos em nome do Agravante não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente sem a confirmação da existência e regularidade (ou não) da contratação.

Nesse sentido, seria necessário um exame mais aprofundado e a apresentação de provas adicionais para fortalecer os fatos e fundamentos arguidos, de modo a satisfazer os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se, no entanto, que
o agravo de instrumento não admite dilação probatória
, uma vez que este recurso visa à análise imediata dos elementos já constantes dos autos, sendo imprescindível que as provas apresentadas sejam contundentes e suficientes
desde o início
para fundamentar a concessão da tutela antecipada.

Quanto ao
periculum
in mora
, não se verifica a
urgência
na providência requerida, uma vez que, conforme já afirmado em sede de liminar, a parte autora não demonstrou de maneira convincente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja deferida, isso porque
os descontos no valor de R$ 22,75 perduram desde abril de 2022
e somente em agosto de 2024 a Agravante procurou a justiça, o que apenas corrobora a inexistência de um perigo imediato.

Desse modo, considerando que o objeto
recursal
detém nítido
caráter
satisfativo
, tenho que sua análise deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural apto a julgar a causa, que é a Vara única de Cláudia.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento desta Corte:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1004821-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
(
g.n
)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Reitero que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024